Tribunal: STF
Processo: AP 1577
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA (CPF n° 252.099.588-25), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1577 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2024). 



    Encerrado o interrogatório da parte ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 155 e 156).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 170), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 177).



    Em 29/7/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União, para nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 200).



    Em 29/7/2025, a Defensoria Pública da União informou que “Foi proferido despacho, determinando-se a intimação da DPU para a apresentação da peça (peça 200). Antes, porém, de a DPU apresentar a peça, há de se promover a intimação do réu, para que constitua novo advogado, com o alerta de que, se não o fizer, será defendido pela DPU”. 



    Ao final, requereu ”a intimação do réu, para que constitua novo advogado para a apresentação das alegações finais e para defendê-lo na ação penal, com o alerta de que, se não o fizer, a DPU apresentará a peça e assumirá a defesa”(eDoc. 205). 



    Após a intimação, foi apresentado pedido de devolução do prazo para apresentação de alegações finais, uma vez que o réu “adoeceu e precisou de tratamento médico a partir do dia 11/05/2025 sendo que a última consulta realizada nessa série de combate aos mesmos problemas de saúde foi no dia 04/08/2025” e foram apresentados documentos (eDocs. 213-229).



    Em 20/8/2025, a defesa de DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA apresentou alegações finais (eDoc.239).



    Em 18/9/2025, a defesa de DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA solicitou autorização para o deslocamento do réu da cidade de Loanda(PR) para a cidade de Paranavaí (PR), a fim de que o réu possa realizar avaliação para implante dentário agendado para o dia 24/09/2025 (eDoc.257).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.258-261).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face da documentação apresentada pela Defesa do réu DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA, verifico que consta a comprovação, por meio do comprovante de agendamento, assinado pela Dra. Solange Luzia Bezerra, (CRO 13624), a solicitação para “três coroas implantes nos dentes 14, 25, 35 e 45” (eDoc.258).



    Verifico, ainda, que o requerente comprovou que a avaliação para o implante dentário ocorrerá no dia 24/09/2025, (quarta-feira), às 8h00, no CEO-Sorricentro endereço: rua Rio Grande do Sul, 2335 – Centro – Paranavaí (PR) (eDoc.258).



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA para a realização da avaliação para o implante dentário, que ocorrerá no dia 24/09/2025, às 8h00, no CEO-Sorricentro, localizado na rua Rio Grande do Sul, 2335 – Centro – Paranavaí (PR).



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da avaliação, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao juízo da Vara Criminal de Loanda/PR, para ciência e acompanhamento.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Paraná, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente